Tribunal: STF
Processo: RHC 111044
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crimes de receptação (art. 180 do Código Penal). Bens de pequeno valor. Paciente reincidente e com personalidade voltada à pratica delitiva. Inaplicabilidade do postulado da insignificância. Paciente primário e sem máculas na vida pregressa. Mínimo grau de lesividade. Ausência de periculosidade social da ação. Inexpressividade da lesão jurídica causada. Aplicação do princípio da insignificância. Possibilidade. Recurso provido em parte.



    1. Embora seja reduzida a expressividade financeira do bem receptado pelo paciente Anderson (jaqueta, avaliada em R$ 25,00), não há como acatar a tese de irrelevância material da conduta por ele praticada, tendo em vista ser sua personalidade voltada à prática delitiva.



    2. Em casos como este, conforme pertinentemente observado pelo eminente Ministro Ayres Britto em julgado proferido nesta Turma, “o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao paciente serviria muito mais como um deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário” (HC nº 96.202/RS, DJe de 28/5/10).



    3. A aplicação do princípio da insignificância há de ser criteriosa e casuística.



    4. O paciente Francisco receptou bem de valor reduzido. Trata-se de réu primário, sem qualquer mácula em sua vida pregressa, que preenche os vetores necessários à aplicação do postulado: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC nº 84.412/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/11/04).



    5. O direito penal não deve se ocupar de conduta que não cause lesão significativa a bens jurídicos relevantes ou prejuízo importante ao titular do bem tutelado, bem assim à integridade da ordem social.



    6. Recurso ordinário a que se dá parcial provimento.